Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700075-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASSIO JOSE CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0700670-79.2020.8.07.0016, em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: "Defiro a gratuidade de justiça. CASSIO JOSÉ CARDOSO, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação em face do DISTRITO FEDERAL. Alega o autor que apresenta quadro de Leucemia bifenotípica com leucemia linfoide aguda (LLA) B comum e mielóide aguda — CID C95.0, necessitando urgentemente do medicamento VORICONAZOL, em razão da gravidade do caso. Ressalta que o referido medicamento é padronizado pela SES/DF. Destaca que não tem condições financeiras para a aquisição do referido medicamento. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça o medicamento acima mencionado. É o breve relatório. Decido. Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessário que estejam presentes dois requisitos: um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e a verossimilhança da alegação (art. 273 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). Entendo presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela, isto porque as alegações do autor são verossímeis. Com efeito, existem relatórios médicos, Id. 53276203, indicando a necessidade urgente de tratamento com o medicamento pleiteado. Demonstra, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, sua incapacidade financeira para arcar com os custos de aquisição do referido medicamento. O direito do autor, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: [...] (Acórdão n.850993, 20120111028656APC, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 06/03/2015. Pág.: 283)”. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independente do tipo de moléstia diagnosticada. Posto isso, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o Réu forneça ao autor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento VORICONAZOL 200MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. [...]" (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, o DF argumenta que o prazo para fornecimento foi exíguo, bem como que se trata de medicamento não padronizado, o que dificulta a sua obtenção. Ademais, sustenta estar impedido de fornecer o fármaco, por não ter sido comprovada a excepcionalidade do caso e por existirem medicamentos alternativos para o caso do agravado. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e afastada a obrigação de entregar o medicamento pleiteado. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. A partir da documentação acostada na origem, verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 155370036) e padronizado para o Atendimento Hospitalar de pacientes internados da SES/DF, mas não para dispensação em farmácias ambulatórias, conforme consta do ofício ID 53276204 da Secretaria de Saúde. Verifica-se que se trata de medicamento indicado para a condição apresentada pela parte agravada, conforme as informações de bula (aspergilose). Por se tratar de medicamento padronizado apenas para pacientes internados nos hospitais públicos do DF e considerando que o agravado encontra-se internado no Hospital Universitário de Brasília, vinculado à esfera federal, pode-se analisar a demanda sob a perspectiva da tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106). Esta, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante da gravidade da doença que acomete a parte recorrida. O agravado, além de diagnosticado com “leucemia bifenotípica com leucemia linfoide aguda (UA) B comum e mielóide aguda”, está internado em razão de quadro de neutropenia febril de foco pulmonar, tendo sido identificado “pequeno nódulo irregular com halo em vidro fosco, medindo 6 mm, no lobo inferior direito, altamente suspeito para aspergilose, sem melhora ao uso de antibioticoterapia” (ID 53276203). Segundo a médica especialista, o agravado “Necessita realizar tratamento da possível aspergilose por no mínimo 6 a 12 semanas, até desaparecimento de nódulos pulmonares e depois desse período manter profilaxia durante todo período de neutropenia. Como paciente alto risco, a programação após indução é consolidar com transplante alogênico aparentado. Sendo assim, necessita da medicação Voriconazol 200 ing 12/12h por no mínimo 06 meses.” (ID 53276203). Consta do laudo médico ainda que se trata de demanda urgente, com risco de morte, bem como que as opções oferecidas pelo SUS não foram exitosas (ID 53276203). Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Solicite-se nota técnica ao NATJUS. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito